Tribunal: TJDFT
Processo: 0711714-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DOCUMENTO ILEGÍVEL. MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão, cujo objetivo consistiu em satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. I, e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Proposta a demanda, é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. A partir da análise do instrumento do negócio jurídico juntado aos autos pelo autor, infere-se ter sido demonstrada a relação jurídica constituída entre as partes. 3.1. A não apresentação do contrato totalmente legível, com a petição inicial não pode ensejar necessariamente a extinção do processo, uma vez que é atribuição do réu o ônus de impugná-lo.
4. Por se tratar de ação de busca e apreensão ajuizada em razão do alegado inadimplemento da obrigação o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, compreendidas as parcelas vencidas e vincendas, nos termos do artigo 292, inc. II, do CPC. 3.1. Uma vez que a apelante atendeu à determinação expedida pelo Juízo singular, tendo apresentado a memória do cálculo atualizada, não pode haver o indeferimento da petição inicial.
5. O ajuizamento da ação de busca e apreensão exige do credor apenas a demonstração da mora ou do inadimplemento do devedor, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
6. A exigência de juntada de instrumento contratual totalmente legível e apresentação de planilha atualizada dos débitos consubstanciam excesso de formalismo, pois os documentos indispensáveis à propositura da demanda foram devidamente coligidos aos autos. Deve haver, aliás, a devida distinção entre os chamados documentos substanciais (art. 406 do CPC), que são aqueles que se referem à própria substancia do ato, cuja juntada aos autos com a petição inicial é imprescindível, e os documentos fundamentais (art. 320 do CPC), que servem apenas como elemento probatório a respeito da dinâmica dos fatos controvertidos
7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.